Tribunal: CARF
Processo: 13896.722137/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13896.722137/2018-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.530 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
TEMARA SUWAHJO SUMODJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RESGATE PREVIDÊNCIA TABELA REGRESSIVA. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IRRF NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os valores percebidos a título de resgate de previdência privada em que se
optou pela tributação do IR pela tabela regressiva são tributados
exclusivamente na fonte, não compondo a base de cálculo do imposto de renda
na DAA, logo o imposto retido sobre essas verbas não pode ser compensado na
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2017, ano-calendário
de 2016, em que foi apurada a seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722137/2018-61
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722137/2018-61

- dedução indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre
rendimentos declarados como isentos, em decorrência do recebimento de proventos de
aposentadoria complementar (previdência privada) por portador de moléstia grave, da fonte PSS
Seguridade Social, no valor de R$ 21.134,25.
Após tomar ciência do lançamento, o contribuinte apresenta impugnação por meio
da qual assevera tratarem os recebimentos de proventos de aposentadoria e que era de fato
portador à época dos fatos de doença grave que lhe assegurava a isenção do imposto sobre a
renda.
Após análise, a DRJ em Juiz de Fora não acatou os argumentos do recorrente.
Transcrito do voto do acórdão no 09-68.865, da 4a Turma da DRJ/JFA (fls. 74 e segs.) :
“O contribuinte contesta a infração citada e oferece os documentos de fls. 22/31
e 46/51, laudo pericial, contracheques e relatórios médicos, além da Dirf entregue à
RFB pela citada fonte pagadora responsável pela retenção em foco.
Com relação à situação de se tratar o impugnante de portador de moléstia grave,
embora a justificativa fiscal revela que esta condição não teria sido acatada pela
autoridade lançadora, esta não re-classificou os rendimentos de aposentadoria
declarados como isentos pelo contribuinte, recebidos do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social. Os documentos apresentados pelo investigado durante os trabalhos
de malha da referida DAA para comprovar ser ele portador de moléstia grave,
constantes do dossiê montado, processo 10010.008923/0618-51, conforme consulta
realizada, são os mesmos que instruíram a presente defesa. Na verdade, o fato da não
re-classificação daqueles rendimentos leva a crer que a isenção declarada não foi o
objetivo do lançamento. Além disso, cabe registrar que a autoridade fiscal verificou
tratar-se os rendimentos de tributação exclusiva na fonte, não sujeitos ao ajuste anual
do IRPF, logo não caberia a re-classificação.
Registre-se que foi observado também, nas consultas realizadas, que o
contribuinte ingressou com pedido de restituição dos IRRF que incidiram sobre os 13°
salários, recebidos da PSS - Seguridade Social, referentes aos AC 2012 e 2013,
processo 13896.721779/2017-61. Esse pedido foi deferido, tendo sido acatada nessa
análise a situação de portador de moléstia grave.
Dos autos, verifica este relator que o foco da questão do IRRF glosado na NL de
fls. 58/63, não se encontra na discussão de se tratar o contribuinte de portador de
moléstia grave ou não, mas na hipótese a seguir analisada, referente àquela segunda
justificativa fiscal, de serem os rendimentos, que deram origem ao montante do IRRF
ora discutido, tributados exclusivamente na fonte, e não no ajuste anual do IRPF.
De acordo com os documentos juntados aos autos pelo impugnante para
comprovar a efetividade da retenção sofrida, contracheques de fl. 48 e Dirf de fl. 49,
especialmente esta mostra que a retenção ocorreu sob o Código de Receita 5565 -
Benefício de Previdência Complementar - Optante pela Tributação Exclusiva, o que
foi confirmado nas consultas aos Sistemas da RFB.
(...)
Assim, deve ser observada a Lei no 11.053, de 2004, que dispõe sobre a
tributação dos planos de benefícios de caráter previdenciário e dá outras providências:
(...)
Portanto, tanto a Dirf quanto o comprovante de rendimentos dão notícia de
serem os rendimentos sobre os quais incidiram o IRRF glosado, por opção do próprio
interessado, sujeitos ao regime de tributação exclusiva na fonte, previsto nos artigos 1o
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722137/2018-61

e 2o da Lei no 11.053, de 2004, acima transcritos. Assim, descabe a tributação dos
rendimentos no ajuste anual do IRPF e, via de consequência, a compensação do IRRF
vinculado.
(...)
A discussão do impugnante referente aos regimes de tributação, com base na
Solução de Divergência no 10/2014, por ele citada, depreende-se que de fato não
importa o regime de tributação, progressivo ou regressivo, desde que fique
comprovada a isenção por moléstia grave. Contudo, o procedimento realizado é que
não foi o correto. Por serem os rendimentos que deram origem ao IRRF em foco
sujeitos à tributação exclusiva na fonte, comprovada a isenção, a restituição dos
valores retidos indevidamente devem ser requeridos via PER/DCOMP, consoante feito
pelo contribuinte referentemente aos 13o de anos anteriores, e não via Declaração de
Ajuste Anual do IRPF.
A Solução de Consulta 361/2012 e a pergunta 269 do livro Perguntas e
Respostas - IRPF/2018, também transcritas na defesa apresentada, se referem a PGBL
e a FAPI, com opção de tributação no regime progressivo, cujos rendimentos estão
sujeitos ao ajuste anual do IRPF, logo, devem ser informados na declaração
correspondente, sendo o IRRF incidente considerado como antecipação do imposto
devido apurado na DAA/IRPF, razão pela qual compõem as informações desta DAA,
ao contrário daqueles rendimentos com opção pela tributação exclusiva na fonte,
definitiva. É evidente que não pode o contribuinte querer que os rendimentos de
regimes de tributação diferentes tenham o mesmo tratamento, não há previsão legal
para tanto.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa do IRRF, no valor de R$21.134,25.
Caso o contribuinte entenda ter direito à restituição do IRRF discutido no
presente, deverá proceder a pedido de restituição/compensação feito em processo
apartado desse de impugnação, vez que tal procedimento segue rito próprio, devendo
se orientar no Órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil da jurisdição de seu
domicílio fiscal, cabendo lembrar apenas quanto ao prazo regulamentar para tal
solicitação – cinco anos do pagamento indevido.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário de fl. 90 e segs. onde
repete as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722137/2018-61

instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 09-68.865 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
De fato, a lide não versa sobre a situação do contribuinte de portador de moléstia
grave, e nem sobre a natureza dos rendimentos, se proventos de aposentadoria. A questão aqui
para análise e julgamento é se é facultado ao contribuinte valer-se da DAA, como pretende, para
obter a restituição de valores do imposto de renda retido sobre rendimentos tributados
exclusivamente na fonte.
A esse respeito, transcrevo a seguir dispositivos da IN SRF 1300/2012, que
estabeleceu normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
(...)
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2opoderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou II
- mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722137/2018-61

§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento será
formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante
do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o formulário Pedido de Restituição
de Valores Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II a
esta Instrução Normativa, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (grifos nossos)
(...)
Art. 10. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8oou a dedução nos termos do art.
9o, a restituição do indébito de imposto sobre a renda retido sobre rendimentos sujeitos
ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto sobre a renda pago a
título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) ou de recolhimento
complementar será requerida pela pessoa física à RFB exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a restituição
do indébito de imposto sobre a renda será pleiteada exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto nos §§ 1oe 2odo art. 3oe no § 1odo art. 41 ao indébito de
imposto sobre a renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva, bem como aos valores pagos indevidamente a título de
quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF). (grifos nossos)
(...)”

Posteriormente, ficou estabelecido que a partir do ano-calendário de 2014, a
restituição do indébito de imposto sobre a renda retido no pagamento ou crédito, a pessoa física,
de décimo terceiro salário referente a rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, de que
tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, será requerida pela pessoa física
à RFB exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF (IN RFB 1717/2017), o que não é o
caso dos rendimentos em comento.
Não pode o contribuinte, como pretendeu e alegou, por sua conta, valer-se de um
procedimento que julgou mais favorável para pleitear sua restituição, por ser em tese forma
“mais prática e rápida”, em detrimento do procedimento regulamentar. Os procedimentos
estabelecidos pela Receita Federal para os pedidos de restituição visam exatamente, além da
praticidade e celeridade, maior controle e prevenção de fraudes, para segurança da Fazenda
Nacional e do contribuinte.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722137/2018-61

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital